Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-37.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600316-37.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600316-37.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600316-
37.2020.6.16.0186 que, com base no art. 74, II, c.c. o art. 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Maurício
Fortunato da Paixão, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor
de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo
de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à
Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, acima referido.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Maurício
Fortunato da Paixão, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC,
no município de Colombo/PR, julgadas aprovadas com ressalvas vez que houve o recebimento do
recurso estimável em dinheiro, no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis
centavos), oriundo do Fundo Partidário, doado pelo candidato Sérgio Roberto Pinheiro,
pertencente a partido diverso (Partido DEM) do prestador das contas, o que contraria o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a
possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de vereador), não se
vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
majoritárias) transferir recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a partido
diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar
restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de partido diverso,
conforme dispõe o art. 19, §7º da Res. TSE 23607/2019; tal situação não consiste em falha que
compromete a regularidade das contas apresentadas e pode ser sanada com o recolhimento do
valor, tido como irregular, ao tesouro nacional, conforme permite o art. 79 da Res. TSE 23607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39126
566
09/07/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.157
RECURSO ELEITORAL 0600316-37.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO VEREADOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRENTE: MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL,
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PROVIDO. CONTAS
APROVADAS
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.
Num. 39126566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por MAURICIO FORTUNATO DA PAIXÃO, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR que julgou suas contas aprovadas
com ressalvas, condenando-o ao recolhimento do valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete
reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional no prazo de 05 dias contados do
trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União,
para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º da Res. TSE 23607/2019. (ID 30228216)
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o
a)
tema veda o repasse e das verbas do Fundo Partidário por partidos ou candidatos não
pertencentes a mesma coligação ou não coligados, o que não é o caso, pois o doador é o
candidato a Prefeito do Município filiado ao partido DEM, coligado ao PTC, partido do
recorrente;
não se trata de coligação do candidato ou do seu partido para as eleições
b)
proporcionais, mas sim de coligação realizada na eleição majoritária envolvendo o partido do
recorrente, sendo então possível a doação do Fundo Partidário;
não houve transferência de
c)
recursos em espécie, apenas doação estimada, razão pela qual não pode o candidato ser
compelido a devolução de valor que não integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a
d)
distribuição do valor se deu com o intuito de evitar a concentração da verba, havendo
distribuição o justa e igualitária entre todos os partidos coligados e candidatos a eles
pertencentes, não havendo o que se falar em financiamento de campanha de candidato de
partido adverso ou que concorria ao mesmo cargo;
a norma tida como violada trata-se de
e)
dispositivo inovador, aplicado pela primeira vez no pleito de 2020, não havendo entendimento
pacificado sobre o assunto; o valor foi devidamente declarado, com identificação de origem e
f)
o destino, tendo toda movimentação relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na
mais absoluta transparência e boa-fé, sem desvio de finalidade;
não há o que se falar em
g)
irregularidade, vez que o candidato cumpriu com as determinações legais, prestando
regularmente suas contas, apresentando todas as informações de doações recebidas, agindo
dentro dos limites da legislação.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
seja reformada a sentença, no sentido de manter a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, mas sem a necessidade de devolução do valor decorrente do Fundo Partidário, pois
doado entre candidatos pertencentes a partidos coligados, nos termos que a legislação
autoriza. (ID 30228416).
Num. 39126566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, vez que observa que o
prestador recebeu doação estimável no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e
quarenta e seis centavos), com recursos provenientes do Fundo Partidário (ID 31863716).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Partidário por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de
MAURICIO FORTUNATO DA PAIXÃO, candidato ao cargo de vereador pelo PTC, no
Município de Colombo/PR nas eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de
doação, relativa a repasse de recurso oriundo do Fundo Partidários no valor R$ 317,46, por
intermédio do candidato SERGIO PINHEIRO (candidato ao cargo de prefeito pelo DEM), ao
prestador de contas.
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando a possibilidade do repasse
Fundo Partidário sob a alegação de que em verdade não se trata de coligação do candidato ou
Num. 39126566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

do seu partido para as eleições proporcionais, e sim, trata-se de coligação realizada na eleição
majoritária e sendo o Requerente pertencente a um dos partidos, possível é a doação do
Fundo Partidário nos termos em que realizada (Id 30228066).
Sobreveio a sentença que julgou as contas aprovadas com ressalvas,
determinando o recolhimento do valor recebido em doação estimável, com recursos do Fundo
Partidário, restando consignado que:
O recebimento do recurso estimável em dinheiro, no valor de R$ 317,46
, oriundo do Fundo
(trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
Partidário, doado pelo candidato SÉRGIO PINHEIRO, pertencente a partido
diverso (Partido DEM) do prestador das contas, contraria o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020,
inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais
(para o cargo de vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade
de candidato a prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir
recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a partido
diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo
Partidário, que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e
não ser utilizada em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19,
§7º da Res. TSE 23607/2019.
Contudo, verifico que tal situação não consiste em falha que compromete a
regularidade das contas apresentadas e pode ser sanada com o recolhimento
do valor, tido como irregular, ao tesouro nacional, conforme permite o art.
79 da Res. TSE 23607/2019.
Quanto ao registro do referido valor (R$ 317,46) como uma doação
estimável em dinheiro (e não no campo das notas explicativas, que seria o
correto), apesar da ofensa ao art. 35, §9º, da Resolução TSE 23.607/2019,
trata-se de mero erro formal, que também não compromete a regularidade
das contas, uma vez que não caracteriza nenhum tipo de omissão de
informação, apenas de anotação em campo equivocado.

Irresignado o recorrente interpôs o presente recurso, em que sustentou que: a)
trata -se de coligação realizada na eleição majoritária e sendo o recorrente pertencente a um
dos partidos, possível é a doação do Fundo Partidário nos termos em que realizada;
não
b)
houve transferência de recursos em espécie para o ora Requerente, tratou-se de doação
estima da, razão pela qual não pode o candidato ser compelido a devolução de valor que não
integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a distribuição de recurso do Fundo
c)
Partidário na forma como aqui ocorreu , se deu, justamente, com o intuito de evitar a
concentração de recurso nas mãos de poucos, visando uma distribuição justa e igualitária entre
todos os partidos coligados e candidatos a eles pertencentes, que de alguma forma
contribuíram para divulgação de suas propostas e ideologias;
a regra tida por violada,
d)
trata-se de normativa inovadora, aplicada pela primeira vez nas eleições de 2020, não havendo
jurisprudência sobre assunto, principalmente, em razão do artigo mencionado não ser claro
quanto a impossibilidade de doação nos termos em que aqui realizada.
não se trata de
e)
financiamento de campanha de candidatos adversários (ID 30228416).
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalvas com determinação
de devolução dos valores recebidos do Fundo Partidário, ao entendimento de que, ainda que
Num. 39126566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

em bens estimáveis, a doação teria sido feita por candidato de partido diverso, coligado para a
eleição majoritária, em suposta afronta ao disposto nos artigos 19, § 7º da Res. TSE
23.607/2019, de seguinte teor:
. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Art. 19
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores
(...)
É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por
§ 7º
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Contudo, da leitura do dispositivo acima percebe-se que a vedação ao repasse
de verbas do Fundo Partidário a candidato pertencente a partido diverso ao do doador
restringe-se aos acasos de ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 19, § 7º da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse
de verba do Fundo Partidário a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou
não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a
lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do Fundo Partidário.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FEFC, DE
CANDIDATO A PREFEITO DE PARTIDO, AO QUAL NÃO ERA
FILIADO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE R$198,97 AO
TESOURO NACIONAL.
Num. 39126566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

Contas aprovadas com ressalvas, em razão do recebimento de doações
estimáveis de serviços jurídicos, provenientes de candidato ao cargo de
Prefeito, por partido diverso daquele pelo qual o recorrente concorreu.
Recursos provenientes do FEFC.
Quantia considerada como recebida, irregularmente, e de fonte vedada, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Doações estimadas
realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, para candidato a Vereador de
Partido que compõe a Coligação Majoritária. Não incidência da vedação
prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ausência de desvio de finalidade, uma vez que a chapa majoritária é una e
indivisível, assim devendo ser tratados os recursos por ela manejados,
independentemente da fonte da qual provieram. Ausência de obrigatoriedade
de registro das doações estimadas de serviços jurídicos, tendo em vista a
previsão do art. 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
caracterização de recebimento irregular de recursos do FEFC e de fonte
vedada. Reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(RECURSO ELEITORAL n 060038230, ACÓRDÃO de 17/05/2021,
Relator BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 20/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - VEREADOR - ELEIÇÕES 2020 - FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC – REPASSE DE
CANDIDATO DE PARTIDO COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO -
REGULARIDADE - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC –, por meio do recebimento de
bens estimáveis em dinheiro, por candidato a Vereador pertencente ao
mesmo partido ou a partido coligado ao do candidato doador.
- A mens legis do § 2º do art. 17 da Resolução nº 23.607/2019/TSE foi
proibir que partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, ou seja, sem qualquer vínculo político,
realizassem entre si repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
- Negado provimento ao recurso. Contas aprovadas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL n 060023684, ACÓRDÃO de 12/05/2021,
Relator LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 18/05/2021)
Num. 39126566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na
sentença, e estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada
em favor do recorrente, e sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário é de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas de
MAURICIO FORTUNATO DA PAIXÃO, candidato ao cargo de vereador pela PTC, nas eleições
de 2020, restando sem efeito a determinação de devolução imposta na sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR as contas prestadas pelo candidato MAURICIO FORTUNATO DA
PAIXÃO, relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a determinação de devolução da
quantia de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, que lhe fora imposta.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 39126566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600316-37.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MAURICIO FORTUNATO DA
PAIXAO VEREADOR E MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO - Advogados dos RECORRENTES:
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829 E LUMA EMANUELLE PEREIRA
GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL
DE COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39126566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915411542500000038189392
Número do documento: 21070915411542500000038189392